Tribunal: CARF
Processo: 10540.720030/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720030/2012-24
ACÓRDÃO
2001-007.510 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WELLINGTON DA COSTA JUREMA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.510 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720030/2012-24
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-75.999 da 18a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 161 e segs.).
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.10 /17
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2009, para
cobrança do crédito tributário de R$ 31.232,82.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
*omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (ITUACU PREFEITURA) de
R$ 9.800,0 e IRRF de R$ 1.369,12;
*dedução indevida de dependente de R$ 5.191,20;
*dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 44.952,29;
*dedução indevida de previdência privada e Fapi de R$ 4.604,85;
*compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 396,64.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 11/15 e 17.
Inconformado, o interessado, por intermédio de seu procurador (documentos de
fls. 18/20) ingressou com a impugnação de fls. 02/03 e 06/08, alegando, em
síntese, que:
1. não aceita a omissão lançada, alegando que não recebeu rendimento algum da
fonte pagadora apontada no lançamento;
2. com relação à dedução indevida de dependentes informa que uma é a sua
companheira, a Sra. Maria Elecilda Curcino da Hora com quem vive há mais de
cinco anos, conforme comprovantes de coabitação e o outro é filho (Athos Brito
Jurema) conforme Certidão de Nascimento ora acostada, deixando de se
pronunciar quanto ao terceiro dependente discriminado em sua DAA/2010 (fl.88);
3. com relação às despesas médicas consideradas indevidas, informa o autuado
que elas se referem as suas próprias despesas e às de seu filho. Além disso, alega
que custeou despesas médicas não amparadas por seus planos, conforme
documentos acostados;
4. em seguida, argúi o interessado que o valor glosado de dedução indevida de
previdência privada e Fapi, de R$ 4.604,85, refere-se ao fato de ter contribuído
para entidades de previdência privada domiciliada no país, sendo R$ 4.204,85
para Caixa & Vida Previdência Privada e R$ 400,00 para a BRASILPREV PGBL),
conforme comprovante de pagamento acostados ao presente e que o montante
deduzido a este título não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis
declarados;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.510 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720030/2012-24
3
5. com relação à compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, o
contribuinte afirma o valor de R$ 396,64 foi indevidamente glosado haja vista o
comprovante emitido pela fonte pagadora – UNIMED;
6. acrescenta que, com relação à glosa de despesas médicas com planos de saúde
(UNIMED), não é devida a glosa dos seguintes valores; R$ 1.270,94 relativo a ele
próprio e R$ 933,15 relativo ao seu dependente Athos Brito Jurema;
7. em seguida., especifica os recibos de pagamento ora acostados, cita a anexação
de laudos e relatórios médicos, a fim de comprovar que é portador de quadro
doloroso e parestésico crônico na coluna lombar e membros inferiores, devido à
presença de hérnia discal;
8. por fim, solicita seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.
Em face do Despacho de fl.101, foram exarados o Termo Circunstanciado de
fls.102 /104 e o Despacho Decisório de fl.105, que alterou o valor do imposto
suplementar de R$ 16.778,31 para R$ 14.037,35, mais multa de ofício de 75% e
juros de mora.
Tendo em vista a ciência do Despacho Decisório (fl.108) e a não manifestação do
contribuinte, o processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento para
solução da lide, em 29/04/2015 (fl.113).

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 06/07/2015, Recurso Voluntário, fl. 126, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.510 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720030/2012-24
4
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114:
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.510 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720030/2012-24
5
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 166
DF CARF MF
Original